Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CONVOCAÇÃO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se buscava a manutenção do candidato na lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público ou, subsidiariamente, a remarcação da etapa de avaliação biopsicossocial, em razão de alegada ausência de convocação individualizada para essa fase do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a convocação para a etapa de avaliação biopsicossocial realizada exclusivamente por meio de publicação no sítio eletrônico da banca examinadora, nos termos do edital, configura ilegalidade apta a justificar a remarcação da etapa ou a manutenção do candidato na lista de vagas reservadas a pessoas com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, estabelecendo regras objetivas quanto às formas de divulgação dos atos do certame, inclusive quanto à responsabilidade do candidato de acompanhar as publicações oficiais. 4. Constatada previsão expressa de que os atos do concurso seriam divulgados no Diário Oficial e/ou no sítio eletrônico da banca examinadora, bem como de que eventual comunicação por e-mail teria caráter meramente complementar, inexiste obrigatoriedade de convocação individualizada. 5. Admitido pelo próprio candidato o não comparecimento à etapa de avaliação biopsicossocial por ausência de consulta ao sítio eletrônico da banca, não se verifica justa causa apta a afastar a eliminação prevista no edital. 6. A exigência de acompanhamento das publicações oficiais não configura formalismo excessivo, mas decorre da necessidade de observância do princípio da isonomia entre os candidatos. 7. Inaplicável ao caso acórdão invocado sem caráter vinculante e cujas circunstâncias fáticas não guardam similitude com a situação concreta, notadamente quanto ao lapso temporal e ao contexto tecnológico do certame.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927